Tribunal: TJPA
Processo: 0810382-13.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810382-13.2023.8.14.0401

APELANTE: JOSE RENATO SANTANA DA SILVA, DEIVISON DO CARMO E SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0810382-13.2023.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTES: JOSÉ RENATO SANTANA DA SILVA e DEIVISON DO CARMO E SILVA
(DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

REVISOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

RELATOR: Dr. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO RESPALDADA EM ELEMENTOS INCONTESTES COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE.
PLEITO PARA REDUÇÃO DA DOSIMETRIA. PRETENSÃO AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E PROPORCIONAL EM TODAS AS FASES.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Não há se falar em absolvição ante a presença de elementos aptos e suficientes para revelar autoria e materialidade delitivas e amparar o decreto condenatório, em especial os depoimentos das vítimas e testemunhas, contundentes no reconhecimento dos apelantes como autores do delito, detalhando toda a ação delituosa.

2.

Afiguro idônea e proporcional a fundamentação e exasperação da reprimenda, em todas as suas fases, fixadas no édito condenatório.

3.

Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de março de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pela defesa de
JOSÉ RENATO SANTANA DA SILVA
e
DEIVISON DO CARMO E SILVA
, irresignados com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém/PA, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal (ID 17883900).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de parcial procedência para condenar os apelantes pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, II, do Código Penal, estabelecendo para
ambos a pena de
06 (seis) anos de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa,
em regime fechado, o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime.
(ID 17883943).

A defesa, em suas razões, demandou absolvição dos apelantes, alegando insuficiência probatória a embasar o édito condenatório, demandando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requereu a redução da reprimenda em consonância ao princípio da proporcionalidade (ID 17883964).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do apelo, com a manutenção
in totum
da sentença atacada (ID 17883966).

Nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso defensivo (ID 18588065).

É o relatório.

À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Anoto, de pronto, as alegações defensivas
não merecem guarida.

Pois bem, nesse aspecto, verifico que as provas coletadas são suficientemente aptas a embasar a condenação de ambos os apelantes, visto que
todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva foram corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Narra a denúncia, em resumo (ID 17883900):

(...) no dia 24 de maio de 2023, por volta de 11hrs30min, os denunciados JOSÉ RENATO SANTANA DA SILVA e DEIVISON DO CARMO E SILVA praticaram crime de Roubo Majorado em desfavor de Rogério Corrêa de Freitas e Douglas Fernando da Silva Damasceno, fato ocorrido no bairro de São Brás, nesta cidade.

Consta que na referida data, Rogério e Douglas, após saírem da escola UNIBE, se encontravam em uma parada de ônibus em frente à estação do BRT do Bairro de São Brás. Estavam parados quando, de repente, JOSÉ RENATO colocou o braço por cima do ombro de Douglas e, falando baixo, exigiu a entrega do aparelho celular, o que foi feito. Simultaneamente, apareceu DEIVISON em frente a Rogério, também exigindo seu telefone. Rogério ainda retrucou, afirmando que seu celular era antigo, momento em que DEIVISON o ameaçou com uma faca, mostrando o cabo do armamento dentro de uma sacola, instante em que o ofendido entregou seu aparelho Samsung J2. Consumado o delito, os assaltantes saíram caminhando da parada de ônibus.

Após o ocorrido, os ofendidos chegaram a pedir ajuda a alguns transeuntes, momento em que uma viatura policial parou na rua, próxima ao semáforo. As vítimas então chamaram os agentes públicos e relataram o ocorrido. Na sequência dos fatos, entraram na VTR e seguiram com os policiais em rondas, visando localizar os autores do crime, até que, no momento em que a viatura passava em frente ao Terminal Rodoviário de Belém, os criminosos foram vistos juntos, quando então os PM ́s desembarcaram e conseguiram realizar a detenção de ambos, ainda na posse dos aparelhos celulares roubados.

Em sede policial, as vítimas reconheceram os denunciados como autores do delito, individualizando suas condutas. Por fim, em Interrogatório, JOSÉ RENATO SANTANA DA SILVA e DEIVISON DO CARMO E SILVA exerceram o direito constitucional ao silêncio.

(...).

A análise do que consta do caderno processual nos leva a concluir pela presença da autoria e materialidade delitiva dos apelantes, sem dúvida alguma comprovadas através do auto de apresentação e apreensão, depoimentos das vítimas e testemunhas, relatando de forma clara e uniforme a ação delituosa praticada pelos apelantes que resultou na subtração de dois celulares, mediante grave ameaça pelo emprego de arma branca e concurso de pessoas.

Inobstante não terem as vítimas, Rogério Corrêa de Freitas e D.F.S.D., prestado declarações em juízo, entretanto, perante a autoridade policial, relataram o fato delituoso, de maneira pormenorizada e com detalhes, tendo sido contundentes quanto ao reconhecimento pessoal dos apelantes como autores do delito, cuja prisão somente teve existo pelo fato de terem acompanhado a diligência policial que resultou na prisão em flagrante dos acusados. Segundo os ofendidos, teria sido o apelante DEIVISON quem ameaçou um deles, com uma faca, e, na sequência, de posse da
res furtiva
, ambos saíram caminhando do local do delito, quando passaram a ser perseguidos por uma viatura policial que foi acionada pela vitima após a ocorrência do crime.

A versão dos ofendidos vem corroborada pelos testemunhos dos policiais envolvidos na diligência, Edinei Medeiros da Silva e Carlos Renan Pinto Vilhena, tendo estes relatando, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que encontraram, perseguiram e prenderam os apelantes em flagrante, inclusive reportando sobre o reconhecimento dos apelantes por parte dos ofendidos, sem qualquer sombra de dúvida.

Nesse ponto, válido destacar que o apelante José Renato Santana da Silva foi preso ainda na posse dos 02 (dois) aparelhos celulares subtraídos das vítimas.

A defesa, por sua vez, não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos policiais militares que atuaram na prisão dos apelantes, de modo a não existir nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos,
que atrelados às demais provas carreadas aos autos, garantem a robustez probatória necessária à condenação dos apelantes.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Entende esta Corte que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" ( AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022). 2. A desconstituição das premissas fáticas para concluir pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura típica do art. 28 da Lei 11.343/2006, demandaria revolvimento fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2014982 MG 2021/0368747-8, Data de Julgamento: 03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022)

Sem maiores divagações, perfeitamente configuradas autoria e materialidade do crime de roubo majorado, conforme relatos coerentes, harmônicos e detalhados prestados na fase de inquérito e no curso da instrução processual, estando devidamente respeitado o art. 155 do CPP:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Sob esse prisma, as provas trazidas aos autos, depoimentos das vítimas e testemunhas, tanto em sede policial e na fase instrutória, atestam de forma inequívoca a empreitada criminosa perpetrada por ambos os apelantes, em relação ao delito de roubo majorado, com uso de faca e em concurso de agentes.
Portanto, não encontrando respaldo a tese defensiva de insuficiência probatória,
incabível o deferimento do pleito absolutório
, devendo ser mantida a condenação dos apelantes.

DA REDUÇÃO DA PENA

A defesa pleiteia, reforma da dosimetria, sustentando redução da pena base, de ambos os apelantes, em observância ao princípio da proporcionalidade, e consequente diminuição da pena definitiva, o que
não merece provimento
. Vejamos:

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 17883943):

Passo à individualização da pena do Réu
JOSÉ RENATO SANTANA DA SILVA
com observância das disposições dos Arts. 68 e 59, do CPB.

(...)

Réu possui condenação com trânsito em julgado, razão pela qual será utilizada na segunda fase da dosimetria, sendo nesse momento os antecedentes criminais valorados como favoráveis.

(...)

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixo a pena-base no grau mínimo prevista para o crime de roubo, isto é, em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infração.

Reconheço a
incidência da agravante da reincidência (Art. 61, Inciso I, do Código Penal Brasileiro), condenação nos autos 00060480720168140015
, razão pela qual aumento a pena em 6 (seis) meses de reclusão e 3 (três) dias-multa.

Inexistem circunstâncias atenuantes.

Reconheço a causa de aumento prevista no Art. 157, §2º, Inciso II, do Código Penal Brasileiro (se há concurso de duas ou mais pessoas), razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), ou seja, aumento a pena em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 4 (quatro) dias-multa, passando a dosá-la em
6 (seis) anos de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Inexistem causas de diminuição de pena.

Portanto, torno definitiva a pena do Réu
JOSÉ RENATO SANTANA DA SILVA em 6 (seis) anos de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente no regime fechado em razão da reincidência.

Dosimetria da Pena

Passo à individualização da pena do Réu
DEIVISON DO CARMO E SILVA
com observância das disposições dos Arts. 68 e 59, do CPB.

(...)

O Réu possui condenação com trânsito em julgado, razão pela qual será utilizada na segunda fase da dosimetria, sendo nesse momento os antecedentes criminais valorados como favoráveis.

(...)

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixo a pena-base no grau mínimo prevista para o crime de roubo, isto é,
em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época da infração.

Reconheço a
incidência da agravante da reincidência (Art. 61, Inciso I, do Código Penal Brasileiro), condenação nos autos 00505941420158140006
, razão pela qual aumento a pena em 6 (seis) meses de reclusão e 3 (três) dias-multa.

Inexistem circunstâncias atenuantes.

Reconheço a causa de aumento prevista no Art. 157, §2º, Inciso II, do Código Penal Brasileiro (se há concurso de duas ou mais pessoas), razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), ou seja, aumento a pena em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 4 (quatro) dias-multa, passando a dosá-la em
6 (seis) anos de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Inexistem causas de diminuição de pena.

Portanto, torno definitiva a pena do
Réu DEIVISON DO CARMO E SILVA em 6 (seis) anos de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa,
a ser cumprida inicialmente no regime fechado em razão da reincidência.

De tal modo, verifico que a pena base-fixada na sentença condenatória, observou o patamar mínimo legal ao crime em apreço, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
2ª fase da dosimetria
, inexistência de circunstância atenuante. Contudo, permanece a agravante da reincidência, visto que os dois apelantes possuem sentença condenatória, com trânsito em julgado, o que ensejaria no aumento de 1/6 (um sexto) calculado sobre a pena-base.

Nesse ponto, observo que os apelantes foram, inclusive, beneficiados na sentença condenatória, já que a elevação da reprimenda ocorreu em patamar abaixo dos parâmetros jurisprudenciais do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não havendo reparo a ser feito.

Já na
terceira fase
, ausente causa de diminuição, permanecendo a incidência da causa de aumento decorrente da prática perpetrada em concurso de pessoas, corretamente aplicada na fração mínima, de 1/3 (um terço), não demandando alterações,
devendo permanecer a pena, para ambos, no
quantum
estipulado em édito condenatório, no montante de
06 (seis) anos de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa
, a ser cumprido em regime fechado, em razão da reincidência.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo irretocável a sentença hostilizada, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 18/03/2025